Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712481-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 25199376 - p. 60) que, nos autos da Ação de Ressarcimento (processo no 0707830-69.2021.8.07.0001), deferiu a gratuidade de justiça ao ora agravante, e se manteve silente quanto ao pleito do recorrente relacionado à concessão do prazo em dobro, vez que a parte está representada pela Defensoria Pública. Eis o teor da decisão: “Diante dos documentos coligidos nos IDs no 87550098 e 87550099, 87550105 a 87550107, que ratificam a situação de hipossuficiência declinada, defiro o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo primeiro réu (ID no 87541231), que comparece assistido pela Defensoria Pública. Anote-se. À secretaria, para que certifique acerca do retorno do mandado de citação do segundo réu (ID 86234996), devendo, se for o caso, reiterar a medida.” (Id.25100376 – p. 60) Em suas razões recursais (Id. 25197253 – pp. 1/5), o réu, ora agravante, informa que, na origem, trata-se de processo de conhecimento, no qual a Defensoria Pública representa o agravante. Relata que após peticionar nos autos principais (Id. 87541231 – p. 1 dos autos principais), requerendo o prazo em dobro para manifestação, o processo foi remetido com prazo de 15 (quinze) dias de vista pessoal. Sustenta que tal prazo não coaduna com as disposições legais. Destaca que, além do juízo de origem se manter silente em relação ao supracitado pleito, foi certificado que seria mantido o aguardo da apresentação de contestação, consoante depreende-se da certidão de Id. 88815793 – p. 1 dos autos principais. Narra que opôs embargos de declaração em face da decisão agravada, todavia, até a interposição do presente recurso, não houve manifestação do juízo a quo. Alega existir insegurança jurídica no presente feito, vez que o prazo para contestação findará em 29/04/2021 (quinta-feira). Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedido o prazo em dobro e vista pessoal da Defensoria Pública. Subsidiariamente, pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que seja concedido o prazo em dobro e vista pessoal da Defensoria Pública Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 25199376 - p. 60). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em um juízo sumário de cognição, e próprio das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal é dotada de razoável verossimilhança capaz de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que, conforme disposto no artigo 186, caput, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Confira-se: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. § 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. § 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública. Nesse sentido, verifica-se que a manutenção da r. decisão na origem, tem o condão de gerar prejuízo à parte ora recorrente, tendo em conta que, em consulta eletrônica ao sistema do PJe da 1a Instância, verifica-se que foi concedida à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, com término em 29/04/2021. De outro lado, não se evidencia risco de dano reverso na suspensão dos efeitos da r. decisão até, ao menos, o julgamento de mérito do agravo. Sendo assim, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que, após estabelecido o regular contraditório nesta instância recursal, a questão seja melhor apreciada. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora